Tribunal: STF
Processo: Rcl 66072
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por G.C.G.L e outro contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) e do Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos da reclamatória trabalhista nº 1001227-84.2021.5.02.0068, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI’s nº 3.961 e 5.625; bem como no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narram as partes reclamantes que, inicialmente, firmaram contrato para prestação de serviços de analista de negócios - emprego celetista - com L.F.P.C, ora beneficiário desta reclamatória.



    Em agosto de 2016, relatam que o referido beneficiário foi convidado para se tornar sócio da ora reclamante e para realizar curso de MBA na MIT - Sloan School of Management, em Cambridge, Massachusetts, EUA.



    Afirmam que, após se tornar sócio, o beneficiário passou a realizar atividades diametralmente opostas das exercidas por um empregado celetista - analista de negócios, e que tal fato foi devidamente comprovado por prova documental e testemunhal.



    Noticiam que, na reclamação trabalhista em referência, o TRT 2 negou provimento ao recurso ordinário para manter a sentença que reconhecera os requisitos para configuração de vínculo de emprego entre as partes.



    Defendem que há elementos probatórios que atestam a existência de relação pura e exclusivamente societária entre as partes, não observados pelas diversas instâncias da justiça trabalhista, não obstante a interposição de recurso ordinário perante o TRT 2, de recurso de revista e de agravo de instrumento junto ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Asseveram, assim, que a Justiça trabalhista se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, bem como em diversos outros precedentes que cita, nos quais o STF não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização, da franquia e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho. 



    Ante o exposto, requerem



    “i. seja cassado o v. acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional da 2ª Região que reconheceu vínculo empregatício nos autos da reclamatória trabalhista nº 1001227-84.2021.5.02.0068. 



    ii. subsidiariamente, requer-se a cassação da r. Decisão monocrática prolatada pelo C. TST que não reconheceu a existência de transcendência jurídica no recurso de revista interposto nos autos da reclamatória trabalhista nº 1001227-84.2021.5.02.0068.”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Nestes autos, as partes reclamantes insurgem-se contra a constituição de vínculo empregatício com L.F.P.C por decisão do TRT 2, nos autos do Processo nº 1001227-84.2021.5.02.0068.



    O TRT manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, desconsiderando contrato de natureza societária para reger a relação entre as partes, sob o seguinte fundamento:



    “No caso, arguiu o reclamante unicidade contratual, pretendendo ver reconhecido como contrato único aquele decorrente da pactuação na qualidade de sócio da primeira reclamada. Afirma que foi admitido em 13/01/2014, como consultor de negócios, extinguindo-se o contrato de trabalho por sua iniciativa em 09/09/2016, após os reclamados condicionarem a sua promoção ao cargo de consultor à aquisição da qualidade de sócio da empresa, com patente fraude à relação de trabalho. Em 01/10/2016, verifica-se que o reclamante passou a compor a sociedade empresarial (ID. 8ded0a5), na proporção de 297 cotas, equivalente a 2,5% de participação.



    Segundo a prova documental pré-constituída nos autos e a prova oral produzida nas audiências, não se verifica que tenha havido interrupção da prestação de serviços entre a vigência do contrato individual de trabalho e o período em que o reclamante laborou para os reclamados na qualidade aparente (apenas formal) de sócio. As anotações apostas na CTPS do reclamante são presumidamente verdadeiras (artigo 40, I, da CLT), e, sendo a presunção legal seja meramente relativa (Súmula nº 12 do E. Tribunal Superior do Trabalho), o fato é que, no caso, os elementos de prova deixam evidente a fraude contratual perpetrada, conforme judiciosamente reconhecido na r. sentença.



    De plano, rechaça-se a tese recursal no que se refere ao conhecimento do reclamante quanto ao plano de carreira da reclamada, pois tal questão não obsta o reconhecimento do vínculo de emprego, ponderado o princípio da primazia da realidade, em que mais valia possui a realidade fática vertida do que o formalmente pactuado.



    Outrossim, a prova documental (correspondências eletrônicas juntadas aos autos pelo reclamante) e a prova oral produzidas deixam evidente que as funções do reclamante não se alteraram após a sua condição de sócio da primeira reclamada, mantendo-se, ainda, subordinado ao segundo reclamado, sócio responsável pelo controle real e efetivo da sociedade empresarial, dirigindo este último, de fato, a organização do negócio e a mão de obra à sua disposição, inclusive a do reclamante. Meras assinaturas do reclamante em documentos relacionados a decisões estruturais da sociedade, de per si, não configuram que o recorrido, de fato, compartilhasse da administração da sociedade. Do mesmo modo, a liderança em projetos também não é questão bastante a qualificar o recorrido como sócio de fato.



    (...)



    Patente a relação empregatícia mantida após o ingresso do reclamante como sócio, porquanto havia subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade na prestação. Destaco que dividendos são a partilha de lucros aos sócios, enquanto os salários decorrem da efetiva prestação de serviços, nos termos do que estabelece o artigo 3º da CLT. Dos autos percebe-se que a falta de participação nos lucros da empresa pela falta de trabalho em benefício da mesma evidencia que o reclamante prestou seus serviços como efetivo empregado.



    (...)



    Extrai-se do depoimento da testemunha ouvida a pedido dos reclamados que o reclamante recebia ‘pro labore’ em valor fixo, o que evidencia a sua identidade salarial, destacando, ainda, a testemunha, que os dividendos consistiam em ‘incentivo para que o sócio permaneça na reclamada’, não condizendo, assim, com uma relação societária propriamente dita, que se rege, como bem destacado pela D. magistrada sentenciante, pela affectio societatis, e não pelo incentivo com o pagamento de supostos dividendos, mesmo porque sócios visam lucros, e não salários, como forma de contraprestação.



    Salienta-se, assim, que a bonificação paga ao reclamante se trata, em verdade, de complemento à remuneração, sempre limitada ao teto do Regime Geral da Previdência Social, razão pela qual agiu com acerto o Juízo a quo ao declarar a natureza salarial das parcelas pagas ao reclamante a título de bônus.



    Dando supedâneo ao quanto relatado no tocante à fraude na manutenção do contrato de trabalho, importa destacar excertos da prova oral produzida pelo reclamante, comprovando a sua tese inicial, quanto à fraude na sua admissão como sócio da primeira reclamada.



    Extrai-se do depoimento da testemunha SÉRGIO, nada havendo nos autos a infirmar o teor de suas declarações, que o requisito para a promoção de uma analista era o desligamento da empresa como empregado e o seu ingresso como sócio da primeira reclamada, sendo que sem tal condição era impossível a um analista progredir dentro da empresa, evidenciando-se, assim, a fraude perpetrada:” (e-Doc 24).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001227-84.2021.5.02.0068, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente